Tribunal: STF
Processo: RE 1276058
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS RESTRITA AO NÚMERO DE VAGAS. ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL QUE CONSIDERA APTOS OS CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO CORRESPONDENTE ATÉ O TRIPLO DO NÚMERO DE VAGAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. IMPETRANTES CLASSIFICADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DA CLÁUSULA DE BARREIRA EXISTENTE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EDITAL QUE CRIA LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PRECEDENTES DO TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Na espécie, a par de estabelecer notas de corte nas provas objetiva e subjetiva, o edital dispõe que somente serão considerados habilitados para a etapa seguinte os candidatos colocados dentro do triplo das vagas ofertadas, consoante previsto nos itens 1.6 e seguintes.



    2. Por sua vez, o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará, a respeito especificamente dessa questão, dispõe Somente serão considerados aprovados para o Curso de Formação Profissional candidatos até o triplo do número de vagas definido no Edital do Concurso, ressalvados os casos de empate na última colocação do limite.



    3. Na hipótese vertente, depois de satisfeitas as condições para o candidato superar as três cláusulas de barreira (notas mínimas nas provas objetiva e subjetiva e classificação dentro do triplo das vagas ofertadas), não há como lhe impor outras restrições ou discrímen sem o mínimo de razoabilidade e sem que se obedeça aos princípios norteadores da Administração Pública, especialmente o da legalidade, nos termos do art. 37, I e II, da CF/1988.



    4. O ato combatido convocação unicamente dos candidatos dentro do número de vagas está em completamente divorciado do que prevê a legislação de regência, isto é, da disciplina contida nos §§ 2º e 3º, do art. 16, da Lei Estadual nº 12.124/1993.



    5. A jurisprudência da Suprema Corte é firme ao proclamar a impossibilidade de o edital do concurso “limitar o que a lei não restringiu”. Precedentes.



    6. Como é cediço, a atuação do Poder Judiciário em sede de concursos públicos é medida excepcional, podendo haver apenas o controle da legalidade do certame, o que se revela ser exatamente o caso dos autos. Por consequência, sendo o edital a lei que rege o certame, este vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, entendimento este também uníssono em nossa Corte Superior. Precedentes.



    7. Ora, a possibilidade de dividir o curso de formação em turmas (§2º) requer que a Academia de Polícia não suporte o chamamento dos aprovados no triplo das vagas ofertadas (§1º), sendo que no caso não há a mínima prova desse fato impeditivo do direito do impetrante, o que por si só já inviabiliza a regra editalícia de convocação tão somente dos candidatos colocados dentro do número de vagas, a qual, ademais, é desarrazoada e não possui qualquer amparo legal, haja vista que, na hipótese de divisão dos aprovados, chamar-se-ia ao menos a metade destes, mas que também não é disso que se cogita.



    8. A ordem geral dos aprovados pode sofrer muitas alterações, o que torna inconcebível conferir apenas a alguns a participação na segunda fase do concurso, e não indistintamente a todos os componentes do conjunto dos aprovados.



    9. Portanto, concluiu-se que se os impetrantes não sofreram o empeço da cláusula de barreira a que faz alusão o § 1º do art. 16, do Estatuto da Polícia Civil, e por isso, mantêm-se classificados no concurso, figurando dentro do grupo dos 1008 candidatos aprovados na primeira fase, evidentemente devem participar das demais etapas, consoante previsto em lei, até classificação final em igualdade de condições com os outros classificados para o Curso de Formação. Precedentes do TJCE.



    10. Segurança concedida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente